Tribunal: TCU
Processo: 029.033/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que teve como objeto Aquisição de Máquinas para o apoio à capacidade produtiva local.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em desfavor do Sr. Manoel Maia Beserra, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do convênio de registro Siafi 846617 (peça 8), firmado com Município de Capixaba/AC, que teve por objeto a " aquisição de máquinas para o apoio à capacidade produtiva local ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a contar da notificação, para que o Município de Capixaba/AC efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo indicadas aos cofres da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), atualizadas monetariamente desde as datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito relacionado ao Município de Capixaba/AC: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/4/2023 4.628,63 11/5/2023 2.184,76 25/5/2023 1.087,45 25/5/2023 7.087,22 26/6/2023 4.327,51 21/7/2023 8.541,13 27/7/2023 7.507,49 27/7/2023 3.630,56 23/8/2023 2.010,33 9/10/2023 641,49 12/11/2023 2.089,35 Total 43.735,92 9.2. informar ao Município de Capixaba/AC que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.